Tribunal: TJMT
Processo: 1027996-54.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027996-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI APARECIDO VENANCIO - CPF: 159.398.248-89 (APELANTE), FABIO AUGUSTO MARQUES - CPF: 218.005.988-40 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA BUOSI - CPF: 418.941.268-66 (ADVOGADO), EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN - CPF: 270.308.298-32 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI APARECIDO VENANCIO - CPF: 159.398.248-89 (EMBARGADO), EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN - CPF: 270.308.298-32 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO MARQUES - CPF: 218.005.988-40 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA BUOSI - CPF: 418.941.268-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, BEM COMO AO ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA E AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA – NÃO CABIMENTO –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE
.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão
.

2. É indevida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, em favor do embargante, posto que, conforme entendimento jurisprudencial do STJ,
para que o dispositivo processual em análise seja aplicável, é necessário que, além de ter sido interposto contra sentença proferida na vigência do novo CPC, o recurso não seja conhecido ou provido e haja condenação em honorários advocatícios desde a origem.

3.
A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

4.
Inexiste
omissão atinente ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, porquanto restou, acertadamente, estabelecido na sentença que, para tanto, devem ser observadas as Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante, bem como pelo autor
Claudinei Aparecido Venâncio
, mantendo intacta a sentença proferida pelo
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, majorando em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora
.

O embargante alega a existência de vícios de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve majoração dos honorários sucumbenciais quando negado provimento ao apelo do autor
Claudinei Aparecido Venâncio
(Id. 114485450).

Aduz, também, que a decisão colegiada foi omissa com relação aos juros de mora e correção monetária, tendo em vista que, apesar de não ter sido mencionado no recurso de apelação, a aludida questão se trata de matéria de ordem pública, a ser analisada de ofício.

Enfatiza que a
sentença é omissa quanto ao percentual dos juros de mora e ao índice de correção monetária, além de se equivocar quanto ao termo inicial da correção monetária e da incidência dos juros moratórios, que, na presente hipótese, deve incidir a partir da publicação do acórdão embargado.

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de
“
1) Fixar honorários advocatícios sucumbenciais em razão do não provimento do recurso de apelação de Claudinei Aparecido Venâncio; 2) Determinar que o percentual dos juros de mora seja estabelecido de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009; 3) Estabelecer que o índice de correção monetária seja o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 870947 Tema 810; 4) Estabelecer que o termo inicial da correção monetária e dos juros incida a partir do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.”

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos de declaração (Id. 116044481).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
conheço
do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Isso porque os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, verifico que procede, tão somente, a alegação do embargante no que diz respeito à fixação do índice de correção monetária e do percentual de juros a ser observado quando da liquidação da sentença,
não sendo vislumbrados os demais vícios apontados nos embargos de declaração, conforme a seguir explicitado.

Com efeito, inicialmente,
pretende o embargante que seja sanada a omissão no que tange à aplicação do disposto no artigo 85, §11º, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, diante do desprovimento do recurso de apelação do embargado.

Deveras, o atual Código de Processo Civil dispõe que, levando em conta o trabalho adicional do advogado em grau recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Ocorre que, de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente, os honorários recursais são cabíveis quando a parte que sucumbe na origem recorre e o seu recurso é desprovido ou não conhecido, ocasião em que os honorários fixados anteriormente, devidos ao advogado do vencedor, são majorados na instância recursal, o que não é a hipótese dos autos, já que um dos recursos de apelação foi interposto pela própria parte vencedora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na edição n° 129 do
Jurisprudência em Teses
, publicou 13 teses acerca dos honorários advocatícios, que foram extraídas de julgados publicados até o dia 21/06/2019, valendo aqui destacar a tese n° 4 que, acerca dos honorários recursais, assim dispõe:

“4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”

Assim, para que o dispositivo processual em análise seja aplicável, é necessário que, além de ter sido interposto contra sentença proferida na vigência do novo CPC, o recurso não seja conhecido ou não seja provido e
haja condenação em honorários advocatícios desde a origem
.

Dessa forma, se não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do ora embargado na sentença de origem, em razão de ter sido vencedor na demanda, não haverá, também, majoração na instância recursal, ainda que seu recurso seja desprovido.

Assim, não se verifica a omissão alegada pelo embargante, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários advocatícios em seu favor na instância de origem, o que, por outro lado, restou observado em relação à parte embargada, motivo pelo qual houve a majoração dos honorários sucumbenciais no acórdão em favor do seu patrono.

Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não acarreta fixação de honorários recursais quando o recurso interposto pela parte vencedora da demanda, não for conhecido ou desprovido. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1561715/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020.”

(TJMT, N.U 0003917-91.2008.8.11.0025, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) [Destaquei].

Por sua vez, no que diz respeito à alegada omissão da decisão colegiada quanto aos juros de mora e correção monetária, entendo que comporta acolhimento a pretensão do embargante, apenas com relação ao estabelecimento do índice de correção monetária e do percentual dos juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse ponto, para sanar a omissão, entendo que o ato sentencial deve ser reformado, apenas para se adequar, expressamente, aos entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905),
segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral,
deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Entretanto, não vislumbro qualquer omissão atinente ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, porquanto restou, acertadamente, estabelecido na sentença que, para tanto, devem ser observadas as Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não há que se falar em correção monetária do valor da indenização a partir da publicação do acórdão, posto que não houve, nesta instância recursal, alteração do
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau.

Isto posto,
acolho, em parte,
os embargos declaratórios apenas para retificar o acórdão embargado, a fim de
determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022